Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL.
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
2. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 585, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, mas sem alteração da pena unificada do acusado.